Tribunal: TJMT
Processo: 1026566-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026566-23.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANSUR SALAH AYOUB - CPF: 433.052.961-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EXAME DOS LIMITES DA DEMANDA E DA EXISTÊNCIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada na suposta inexistência de relação contratual e descontos indevidos em folha de pagamento. O embargante alega contradição e omissão no julgado, defendendo que o pedido teria natureza meramente cautelar, restrita à exibição de documentos, sem pretensão declaratória ou indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita, em razão de suposto afastamento dos limites objetivos da lide pelo acórdão embargado; e (ii) saber se há contradição ou omissão na análise do pedido indenizatório fundado na inexistência da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconheceu que a petição inicial continha pedido expresso de indenização por danos morais, sendo pertinente a análise da validade da contratação como pressuposto lógico da pretensão indenizatória.

A alegação de julgamento extra petita foi rejeitada, porquanto o exame da existência e validade do contrato está dentro dos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados na inicial.

A decisão enfrentou os argumentos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão relevante ou contradição interna nos fundamentos adotados.

A via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses já afastadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A análise da validade da contratação está autorizada quando a causa de pedir da ação envolve a inexistência de relação jurídica e pedido de indenização por danos morais. 2. Não configura vício de julgamento a apreciação de temas inseridos nos limites objetivos da lide, ainda que o autor posteriormente alegue pretensão cautelar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mansur Salah Ayoub em face do acórdão que negou provimento ao recurso (id 294316391).

O embargante alega que a decisão colegiada incorreu em vícios materiais, notadamente contradição interna e omissão relevante, ao extrapolar os limites objetivos da demanda. Sustenta que a petição inicial tem natureza exclusivamente cautelar, restrita à exibição de documentos contratuais, sem qualquer pedido de declaração de nulidade contratual ou de indenização por danos morais.

Afirma que o acórdão embargado examinou indevidamente a validade da contratação, em julgamento extra petita, além de registrar de forma contraditória que os pedidos envolviam indenização por danos morais, o que não corresponde ao que foi postulado.

Ressalta, ainda, que houve omissão na análise de argumento essencial constante nas contrarrazões ao recurso, no sentido de que a demanda tem finalidade probatória, com vistas a possível ação futura, não havendo qualquer pretensão de apreciação de mérito contratual no feito originário.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de excluir do julgado toda manifestação sobre a validade do contrato supostamente firmado entre as partes. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 1.022, I, e 492, parágrafo único, do CPC, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, caso mantido o entendimento recorrido.

Sem contrarrazões (id 297835864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração gira em torno da alegação de existência de vícios de contradição interna e omissão relevante no acórdão, especificamente no julgamento da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de obter a exibição de documentos contratuais relacionados a descontos consignados em folha de pagamento.

O embargante sustenta que a decisão colegiada teria se afastado dos limites objetivos da lide ao reconhecer a validade da contratação e que deixou de enfrentar ponto essencial da controvérsia, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a petição inicial, embora se concentre no pedido de exibição de documentos e invoque ausência de contratação, expressamente cumulou pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que os descontos efetuados decorreriam de relação jurídica inexistente e não autorizada. O acórdão destaca que a causa de pedir está fundada na suposta inexistência da contratação, o que legitima a análise da validade do negócio jurídico como pressuposto lógico para a apreciação do pedido indenizatório.

Desse modo, não há contradição entre os fundamentos adotados no acórdão e os pedidos veiculados na exordial. Ainda que o autor sustente em embargos que sua intenção original fosse apenas obter documentação para futura demanda, a petição inicial não deixou dúvida quanto à existência de pedido indenizatório, o qual foi adequadamente enfrentado pelo juízo de origem e confirmado em sede recursal.

No tocante à alegada omissão, igualmente não se verifica vício que comprometa a integridade do acórdão. A fundamentação do voto condutor enfrentou, ainda que de forma sucinta, o argumento quanto à suposta extrapolação dos limites objetivos da lide, afastando a tese de julgamento extra petita. A menção ao pedido de danos morais e à causa de pedir fundada na inexistência de relação contratual revela que o acórdão partiu de premissas coerentes com o conteúdo dos autos, não se constatando omissão sobre ponto relevante suscitado pelas partes.

Cito os trechos do acórdão para ilustrar (id 294316391):

“Embora a demanda possa, à primeira vista, parecer voltada exclusivamente à exibição documental, a análise detida da exordial revela pedido expresso de indenização por danos morais, sendo a causa de pedir centrada na suposta inexistência da relação jurídica contratual. Assim, ao reconhecer a validade da contratação e a regularidade do procedimento adotado, o juízo de primeiro grau atuou nos estritos limites traçados pela inicial.

A apreciação da existência e validade do contrato, longe de representar julgamento extra petita, mostra-se não apenas pertinente, mas indispensável ao deslinde da controvérsia. A improcedência do pedido indenizatório está diretamente vinculada à comprovação de que o contrato efetivamente existiu, não havendo que se falar em extrapolação dos limites objetivos da lide”.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025